Tribunal: TJMT
Processo: 1001890-89.2020.8.11.0028
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS DA RÉ QUE VISAM APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – EMBARGOS DA AUTORA QUE VISAM A CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL – EXISTENCIA DE RESTRIÇÃO ANTERIOR – EMBARGOS DA RÉ ACOLHIDOS PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – PREJUDICADOS OS EMBARGOS DA AUTORA
Restando comprovado que havia inscrição preexistente, conforme histórico de restrições juntado em embargos, necessário é o acolhimento dos embargos para modificar o

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001890-89.2020.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GRACIELY DE ARRUDA SILVA - CPF: 055.924.241-75 (RECORRENTE), MONICA DE PAULA MOTERANI HINTZE - CPF: 704.149.201-04 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DE AMBOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, OS OPOSTOS PELA RECLAMADA ACOLHIDOS E OS OPOSTOS PELO RECLAMANTE PREJUDICADO.

E M E N T A

Embargos de Declaração:

1001890-89.2020.8.11.0028

Origem:

Juizado Especial Cível de Poconé

Embargante(s):

GRACIELY DE ARRUDA SILVA

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Embargado(s):

OS MESMOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

29/07/2021

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS DA RÉ QUE VISAM APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – EMBARGOS DA AUTORA QUE VISAM A CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL – EXISTENCIA DE RESTRIÇÃO ANTERIOR – EMBARGOS DA RÉ ACOLHIDOS PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – PREJUDICADOS OS EMBARGOS DA AUTORA

Restando comprovado que havia inscrição preexistente, conforme histórico de restrições juntado em embargos, necessário é o a
colhimento dos embargos para modificar o voto e excluir a condenação por danos morais, ante a aplicação da súmula 385 do STJ.

Embargos de declaração da reclamada conhecido e acolhido com efeitos infringentes para reformar o acordão anterior.

Embargos de declaração da reclamante prejudicados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

No voto proferido na sessão de 17/05/2021, houve a reforma da sentença que julgou improcedente a ação, sendo fixada indenização por danos morais.

A parte Embargante

GRACIELY DE ARRUDA SILVA se insurge contra o voto proferido por este Relator apontando erro material, visto que o valor da indenização por danos morais constante no voto é diferente daquela que foi anunciada na sessão.

Já a parte Embargante

TELEFÔNICA BRASIL S.A. se insurge contra o voto proferido por este Relator sustentando a necessidade de aplicação da Súmula 385 do STJ, de modo a afastar a condenação imposta a título de indenização por danos morais, ante a existência de outras restrições.

Intimados no ID n° 91391957 para apresentar contrarrazões os embargos, apenas a parte GRACIELY DE ARRUDA SILVA impugnou.

É o relatório mínimo.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na sentença proferida, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC.

É recurso de hipótese vinculada, somente podendo ser interposto nos casos mencionados, sendo vedada a sua utilização como espécie de sucedâneo recursal ou visando à rediscussão do mérito da ação julgada.

A respeito da finalidade dos Embargos de Declaração, o Mestre Nelson Nery Junior
[1]
disserta o seguinte:

“Os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também à correção de erro material. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado.”

Colaciono julgado nesse sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Tratam-se de embargos de declaração em que
a embargante pugna pela rediscussão do mérito do julgado
.

2 - Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão,
não se prestando a rediscutir o mérito da decisão
, na forma do art. 48 da Lei 9.099/95.

3 - O acórdão embargado foi devidamente fundamentado, sendo inadmissível a modificação do julgado, via embargos de declaração. 4 - Conheço dos presentes Embargos de Declaração e no mérito os rejeito.

(TJ-DF - EMD1: 201401107787171 Apelação Cível do Juizado Especial, Relator: LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO, Data de Julgamento: 24/02/2015, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 09/03/2015. Pág.: 418
)

Pois bem.

No voto anteriormente proferido, a sentença de improcedência foi reformada para declarar inexistente o debito discutido no valor R$ 117,89 (cento e dezessete reais e oitenta e nove centavos), e fixado dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

No caso dos autos, entendo que os embargos da ré
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
devem ser acolhidos para excluir a indenização por danos morais ante a existência de inscrição preexistente.

Registro que tal medida não foi adotada no voto anterior pois o histórico de restrições somente foi juntado em sede de Embargos, onde a empresa poderia ter acostado o mesmo em contestação ou contrarrazões de recurso. O extrato juntado em contestação não possuía data de inclusão dos outros apontamentos, como no que fora apresentado nos embargos.

A inscrição discutida foi incluída em 22/05/2016. Já as inscrições anteriores foram incluídas em data anterior e excluída posteriormente, vejamos:

Desse modo, ao caso concreto, os embargos devem ser acolhidos, aplicando-se, portanto, a Súmula 385, do STJ.

Portanto, mesmo que verificada a existência de erro material, posto que o valor da indenização por danos morais constante no voto é diferente daquela que foi anunciada na sessão, não há como acolher os embargos da autora, estando os mesmos prejudicados com o acolhimento dos embargos da ré.

Registro 10 votos recentes DESTE RELATOR exatamente nesse sentido, ACOMPANHADOS NA ÍNTEGRA POR TODOS OS MEMBROS DESTA TURMA RECURSAL, nos seguintes feitos:

a) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0042399-68.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 27/09/2018;

b) RECURSO INOMINADO 0026644-04.2017.811.0001, JULAGADO EM DATA DE 30/08/2018;

c) AGRAVO INTERNO 0058685-96.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 23/08/2018;

d) RECURSO INOMINADO 0076895-26.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 20/08/2018;

e) RECURSO INOMINADO 0014634-19.2017.811.0003, JULGADO EM DATA DE 16/08/2018;

f) RECURSO INOMINADO 0054167-88.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 09/08/2018;

g) RECURSO INOMINADO 0092744-72.2016.811.0001, JULGADO EM DATA DE 03/07/2018;

h) AGRAVO INTERNO 0052430-50.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 06/08/2018;

i) RECURSO INOMINADO 0015891-79.2017.811.0003, JULGADO EM DATA DE 09/08/2018;

j) RECURSO INOMINADO 0045066-95.2015.811.0001, JULGADAO EM DATA DE 03/07/2018;

ANOTO

ainda que, recentemente tal tema fora enfrentado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com o julgamento das Reclamações n° 1009562-09.2018.8.11.0000 e 1008669-81.2019.8.11.0000, que versavam sobre a aplicação da referida Súmula, sendo mantido o voto desse relator pelo Tribunal de Justiça.

BEM COMO, O JULGAMENTO DOS
AREsp 1249007
e
AREsp 893409
, em julgamentos pelo STJ, EXATAMENTE SOBRE O MESMO TEMA, EM DEBATE.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Embargante

TELEFONICA BRASIL S.A., verifico que o Acordão lançado deve ser reformado.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração com efeitos infringentes opostos pela parte Embargante

TELEFONICA BRASIL S.A e
ACOLHO
suas razões para reconhecer a contradição apontada no acórdão e
afastar a indenização por danos morais, aplicando a Súmula 385 do STJ,
e consequentemente
RESTAM PREJUDICADOS
os embargos opostos pela autora GRACIELY DE ARRUDA SILVA.

Desta feita, passa a ocorrer a inversão da sucumbência, sendo que, por via transversa passa a ocorrer a improcedência do recurso aviado pela autora, de onde, condeno-a ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95 arbitro em 10% sobre o valor da causa, porém, ambas suspensas diante da gratuidade de justiça nos moldes do artigo 98, §§2º e 3º do NCPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

[1]
NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Comentários ao código de processo civil.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2021